Tribunal: TJSP
Processo: 2247695-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Falecimento da exequente no curso da lide. Inexistente comunicação do óbito. Realização de atos processuais em período subsequente à morte. Invalidação apartada. Falta, às claras, de prejuízo à parte devedora (art. 282, par. 1o, do CPC). Habilitação já estabelecida. Possibilidade de seguimento da fase executória. Prescrição intercorrente. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Falecimento da exequente no curso da lide. Inexistente comunicação do óbito. Realização de atos processuais em período subsequente à morte. Invalidação apartada. Falta, às claras, de prejuízo à parte devedora (art. 282, par. 1o, do CPC). Habilitação já estabelecida. Possibilidade de seguimento da fase executória. Prescrição intercorrente. Não acolhimento: "Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores" (STJ, REsp no 1.657.663 – PE).
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247695-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VICTOR SIMÕES GUSMÃO, é agravada VERA LUCIA CARDOSO FABIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247695-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247695-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Victor Simões Gusmão
Agravada: Vera Lucia Cardoso Fabiano
Voto no 48.667
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Falecimento da exequente no curso da lide. Inexistente
comunicação do óbito. Realização de atos processuais em
período subsequente à morte. Invalidação apartada. Falta, às
claras, de prejuízo à parte devedora (art. 282, par. 1o, do
CPC). Habilitação já estabelecida. Possibilidade de
seguimento da fase executória. Prescrição intercorrente. Não
acolhimento: “Não ocorrência da prescrição da pretensão
executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável
o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a
habilitação dos sucessores” (STJ, REsp no 1.657.663 PE).
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 89/90, proferida pela MM.a Juíza de Direito Paula da
Rocha e Silva Formoso, que em sede de cumprimento de sentença
afastou a invalidação de parte dos atos processuais, por reconhecer que
não há “...prejuízo à sua defesa e em atenção sobretudo ao necessário
aproveitamento máximo dos atos processuais, o caso é de
indeferimento. Ainda que assim seja, intime-se o espólio exequente, na
pessoa de sua representante, para que, querendo, ratifique todos os
atos anteriormente praticados, devendo, em caso positivo e ato
contínuo, dizer o que pretende em termos de prosseguimento, tudo em
especial observância ao avançado estado dos atos de penhora e
avaliação que atingiram o imóvel perseguido neste cumprimento de
sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247695-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, em breve síntese, a impossibilidade de
preservação dos atos processuais após o falecimento da autora,
circunstância ocorrida há mais de 10 anos. Diz, para tanto, que a
litigante deve ser substituída pelo espólio, cuja inércia desautoriza os
atos processuais subsequentes.
Busca-se, além disso, o reconhecimento da prescrição
intercorrente “...em razão do tempo em que a sucessora levou para entrar
no processo e o advogado da autora não ter requerido a suspensão do
processo até a habilitação conforme supramencionado” (fls. 01/12).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Embora se mostre imprescindível a substituição da parte
litigante, após o seu óbito, pelo espólio ou seus herdeiros, é
inquestionável a prática de variados atos processuais depois da sua
ocorrência, com a regularização do polo ativo após o decurso de
aproximadamente 10 anos.
Nesse caso, a invalidação pretendida exigia a cabal
demonstração de prejuízos, nos termos do art. 282, par. 1o, do Código de
Processo Civil: “O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte”.
Ocorre, porém, que a despeito da alegação de que os atos
lhe foram prejudiciais, o agravante sequer indica aqueles que lhe
importaram em prejuízos, limitando-se a sinalizar que a não
comunicação do óbito, ao tempo do falecimento, é o suficiente para
desconsiderar os atos processuais, pedido esse que encerra manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247695-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
generalidade, sem prejuízo de se cuidar de conteúdo abstrato, o que não
viabiliza o acolhimento da insurgência. Nesse sentido: “São válidos os
atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução,
ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início,
salvo comprovada má-fé. O reconhecimento da nulidade, por
aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de
demonstração do prejuízo” (REsp 1844121/AL, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
09/10/2020).
Refuta-se, depois, a tese de prescrição intercorrente. Trata-
se de requerimento alinhado à habilitação extemporânea, quando há
muito superada a possibilidade de realização. No entanto, na linha do
reiteradamente decidido pelo C. STJ, por falta de prazo específico não
se mostra admissível o reconhecimento da prescrição, in verbis: “Não
ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de
previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição
intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores” (REsp
1657663/PE,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator